Tribunal: TCU
Processo: 039.599/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8153/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde no Mato Grosso do Sul, em desfavor de Izaias Pereira da Costa, João Paulo Barcellos Esteves e Matias Gonsales Soares, em razão de não estar comprovada a regular aplicação de recursos federais recebidos pela Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul; Considerando que Izaias Pereira da Costa foi notificado por meio do ofício acostado à peça 16, recebido em 16/10/2013, conforme AR de peça 17, cujas irregularidades datam de 31/8/2000; Considerando que João Paulo Barcellos Esteves foi notificado por meio do ofício acostado à peça 18, recebido em 15/10/2013, conforme AR de peça 19, cujas irregularidades datam de 26/7 a 9/8/2002; Considerando que Matias Gonsales Soares foi notificado por meio do ofício acostado à peça 20, recebido em 14/10/2013, conforme AR de peça 21, cujas irregularidades datam de 27/4 a 4/12/2006; Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial, em relação a Izaias Pereira da Costa e a João Paulo Barcellos Esteves, conclui que tais transcursos de tempo deram ensejo ao arquivamento das contas, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 6o, inciso II, e o art. 19 da Instrução Normativa no 71, 28 de novembro de 2012; Considerando que a unidade técnica conclui também que ocorreram inconsistências processuais relacionadas a evidências da irregularidade atribuída a Matias Gonsales Soares e a sua correta responsabilização, o que, aliado ao longo decurso de prazo entre os fatos e a citação pelo TCU, determina o arquivamento dos autos por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 6o, inciso II, e o art. 19 da Instrução Normativa no 71, 28 de novembro de 2012; Considerando que o Ministério Público acolhe as conclusões oferecidas pela unidade técnica; Considerando que cabe incorporar as conclusões apresentadas nos pareceres constantes dos autos como razão para decidir; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, em arquivar as presentes contas, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 6o, inciso II, e o art. 19 da Instrução Normativa no 71, de 28 de novembro de 2012. 1. Processo TC- Processo 039.599/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Izaias Pereira da Costa (CPF XXX.885.021-XX); João Paulo Barcellos Esteves (CPF XXX.673.928-XX); Matias Gonsales Soares (CPF XXX.304.949-XX) 1.2. Entidade: Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul (MS) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.